Tribunal: TJSP
Processo: 1021863-94.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – DISCUSSÃO EM TORNO DA COBERTURA DENOMINADA "DOENÇA GRAVE" - RECUSA DA SEGURADORA MEDIANTE ALEGAÇÃO DE TER SIDO A GENITORA DA SEGURADORA ACOMETIDA DE DOENÇA IDÊNTICA NO PASSADO (CÂNCER DE MAMA) – DESCABIMENTO - EMBORA TENHA A SEGURADA OMITIDO A EXISTÊNCIA DA DOENÇA DA SUA MÃE AO CONTRATAR O SEGURO, NÃO AGIU DE MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO DEVIDA - NEGATIVA DE

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – DISCUSSÃO EM TORNO DA COBERTURA DENOMINADA "DOENÇA GRAVE" - RECUSA DA SEGURADORA MEDIANTE ALEGAÇÃO DE TER SIDO A GENITORA DA SEGURADORA ACOMETIDA DE DOENÇA IDÊNTICA NO PASSADO (CÂNCER DE MAMA) – DESCABIMENTO - EMBORA TENHA A SEGURADA OMITIDO A EXISTÊNCIA DA DOENÇA DA SUA MÃE AO CONTRATAR O SEGURO, NÃO AGIU DE MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO DEVIDA - NEGATIVA DE COBERTURA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO SE QUALIFICA COMO HÁBIL A VIOLAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÕES DESPROVIDAS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000781374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021863-
94.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelada MARTA
BRAGA BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante PRUDENTIAL DO
BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
ao recurso da ré, e quanto ao recurso do autor, colhidos os votos do Relator sorteado e
do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a Juíza, dava provimento ao
recurso, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do artigo 942 do NCPC,
convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos
Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo
legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencida a 2a Juíza, que declarará voto."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO,
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante/Apeladas: Marta Braga Bastos; Prudential do Brasil Seguros de
Vida S/A
Comarca: Santo André - 6a Vara Cível
Juíza prolatora: Bianca Ruffolo Chojniak
SEGURO
DE
VIDA
E
ACIDENTES
PESSOAIS

DISCUSSÃO
EM
TORNO
DA
COBERTURA
DENOMINADA “DOENÇA GRAVE” - RECUSA DA
SEGURADORA MEDIANTE ALEGAÇÃO DE TER SIDO A
GENITORA
DA
SEGURADORA
ACOMETIDA
DE
DOENÇA IDÊNTICA NO PASSADO (CÂNCER DE MAMA)
DESCABIMENTO - EMBORA TENHA A SEGURADA
OMITIDO A EXISTÊNCIA DA DOENÇA DA SUA MÃE AO
CONTRATAR O SEGURO, NÃO AGIU DE MÁ-FÉ

INDENIZAÇÃO DEVIDA - NEGATIVA DE COBERTURA
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
QUE
NÃO
SE
QUALIFICA COMO HÁBIL A VIOLAR A DIGNIDADE DA
PESSOA
HUMANA

DANOS
MORAIS
NÃO
CARACTERIZADOS

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÕES DESPROVIDAS
VOTO No 34727
Insurgem-se segurada e seguradora contra o teor da
sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, fundada em
apólice de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, condenando a ré
ao pagamento da cobertura de “doença grave” no valor de R$ 50.000,00,
com correção monetária desde a data da negativa do pedido administrativo
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação,
afastada a pretensão de indenização por danos morais. A sentença ainda
reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, impondo a cada uma
das partes o pagamento de metade das custas e das despesas processuais,
além de verba honorária fixada em 10% sobre a importância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação.
A autora apela em busca da procedência integral da
demanda, argumentando, em síntese, que a injustificada recusa da
seguradora em honrar com o pagamento da cobertura foi motivo de forte
abalo emocional, provocando-lhe relevante dano de ordem moral e não
mero aborrecimento, de sorte que faz jus ao recebimento da respectiva
indenização.
Já a seguradora diz que a má-fé da autora no momento
da contratação da apólice restou devidamente comprovada, uma vez que,
ao fornecer informações relativas ao questionário de avaliação do risco,
declarou apresentar sua mãe condição de saúde “saudável”, não obstante
soubesse que a mesma já havia sido diagnosticada com câncer de mama,
mesma doença com base na qual a segurada requereu o pagamento do
seguro. Diante disso, defende ter a autora agravado intencionalmente o
risco da ocorrência do sinistro, caracterizando-se, portanto, hipótese legal
de exclusão de cobertura.
Recursos recebidos e regularmente processados, com
contrarrazões.
É o relatório.
A sentença há de ser mantida.
No caso, diante do diagnóstico de carcinoma ductal
invasivo em mama esquerda, a autora pleiteou o recebimento da cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de “doença grave” prevista na apólice vigente entre as partes, tendo a
seguradora recusado o pagamento da respectiva indenização sob a
justificativa de que, “Com base nas informações recebidas, verificamos a
existência de circunstâncias relevantes que deveriam ter sido declaradas
no momento da assinatura da referida Proposta, em 17/02/2012, e que
influenciaram muito a aceitação e a taxa do Prêmio do seguro que V. Sa.
mantém com a Prudential do Brasil”.
Incontroverso
que,
ao
prestar
informações
à
representante da seguradora que lhe vendeu a apólice de seguro de vida e
acidentes pessoais ora em comento, a autora, relativamente ao campo do
questionário da proposta denominado “Histórico Familiar - Estado de
Saúde, Histórico Médico e/ou Causa do Falecimento”, declarou aparentar
sua genitora estado físico “saudável”.
Sendo esse o quadro, a seguradora resiste ao
pagamento mediante alegação de ter a segurada omitido doença grave e
semelhante que acometeu sua genitora (câncer de mama), da qual tinha
pleno conhecimento prévio, agravando assim intencionalmente o risco da
ocorrência do sinistro.
É entendimento sumulado pelo STJ: A recusa de
cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se
não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a
demonstração de má-fé do segurado' (Súmula 609).
Sendo assim, é de se ter presente que o simples fato de
ter a segurada, ao informar dados para preenchimento de questionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
padrão prévio à contratação, ter omitido doença que sabia ter acometido,
sequer ela própria, mas a sua mãe, não constitui fundamento para a recusa
da indenização. Necessário que essa omissão tenha sido feita de má-fé,
com o propósito claro de enganar a seguradora, induzindo-a a aceitar
proposta de seguro que não contrataria se tivesse sido informada a respeito,
ou que o faria em base diversa, com majoração do valor do prêmio.
No caso presente, o diagnóstico de câncer da mãe da
autora teria ocorrido há aproximadamente de dez anos da contratação, o
que faz perfeitamente compreensível sua omissão ao responder
questionário genérico passado largo período de tempo. Até mesmo porque,
na medida em que não se tem nenhum indício de que a mãe da autora
apresentava qualquer comprometimento de seu estado geral de saúde após
o tratamento do câncer, nada há de inverídico na declaração de ostentar a
mesma um quadro “saudável” por ocasião da contratação do seguro pela
sua filha.
Em suma, se a seguradora considerava importante para
fins de avaliação do risco conhecer eventual histórico de doenças graves
apresentadas, por exemplo, pela genitora da segurada, deveria ter-lhe
indagado mediante quesitos claros e específicos, e não do modo assaz
genérico e impreciso como colocado na proposta de adesão ao seguro.
Em assim sendo, forçoso concluir não ser possível
extrair da omissão da doença diagnosticada na genitora da segurada
qualquer deliberada intenção de fraudar o seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, não vislumbro mesmo na espécie situação
caracterizadora de dano moral indenizável.
Forçoso convir que a mera recusa de cobertura pela
seguradora traduz simples inadimplemento contratual, o qual não constitui
conduta capaz de qualificar uma violação à dignidade da pessoa humana.
Ainda que tenham sido frustradas as expectativas da autora de receber a
indenização administrativamente, tal fato não chegou a tomar a dimensão
que justificasse reconhecimento de algum dano a direito de personalidade.
Pondere-se que o direito à indenização por dano moral
encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana,
prevista no art.1o, III, da CF. Assim, se não se quiser vulgarizar o conceito,
não basta para sua configuração qualquer tipo de contrariedade,
desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Ao contrário, mister que
se possa identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado
à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações
intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um
período de tempo desarrazoado.
A hipótese
recusa da seguradora de adimplir o
contrato com base em interpretação plausível de existência de causa elisiva
de cobertura - não se qualifica como minimamente idônea para justificar
uma indenização de cunho moral, faltando à situação a necessária vocação
potencial para alcançar a grandeza de uma violação a direito
personalíssimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos, e, com base no disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais de cada uma das partes de 10%
para 15% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 98, §
3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29728
Apelação Cível no 1021863-94.2014.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante/Apelado: MARTA BRAGA BASTOS
Apelado/Apelante: Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
A autora interpôs ação de cobrança, cumulada com pedido de danos
morais. Alegou que, inobstante ter firmado contrato de seguro com a ré, ao receber o
diagnóstico de câncer de mama, houve recusa ao pagamento da indenização. Aduziu que
havia previsão de pagamento do benefício na apólice firmada, não podendo prevalecer a
alegação de que houve omissão de fato importante, à época da contratação, ou seja,
omitiu a existência de doença que acometeu sua genitora.
A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a seguradora ao
pagamento da cobertura. Não foi acolhido o pleito de indenização por danos morais.
Ambas as partes recorreram.
O i. Desembargador Relator manteve a r. sentença.
Respeitosamente, divirjo parcialmente, para acolher o recurso da autora, a
fim de condenar seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.
Não é razoável argumentar como mero dissabor o périplo da segurada
para receber indenização prevista em contrato de seguro. Note-se que a autora foi
acometida de grave doença câncer de mama sendo submetida a severo tratamento
médico que impossibilitou o exercício de seu trabalho.
A despeito do propalado temor com relação à “indústria do dano moral”, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios “morais é antes frustrante que
efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos paradigmas da responsabilidade civil:
da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 2013, p. 194). Com efeito,
estimula-se a produção do “lucro ilícito” (BENACCHIO, A Função Punitiva da
Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p. 651), inadmissível que o Poder Judiciário
fique alheio à necessária modulação de condutas por meio da responsabilidade civil.
Quantos serão os consumidores que têm o seu direito violado e
efetivamente buscam o Poder Judiciário para reverter a conduta ilícita? Evidente que o
sistema ofertado favorece o ilícito lucrativo, razão pela qual a conduta da ré não se
exaure no plano estritamente reparatório dos danos materiais. Fazê-lo significaria
esvaziar a aptidão da responsabilidade civil de efetivamente reprimir o ilícito (natureza
preventiva e punitiva). Ademais, também aplicável a tese do 'desvio produtivo do
consumidor', pela qual a condenação deve considerar também o desvio de
competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo
fornecedor, com sucessivas frustrações diante da ineficiência e descaso deste (sobre o
tema, cfr. TJRJ, Ap. n. 2216384-69.2011.8.19.0021).
Yussef Said Cahali rememora que a jurisprudência se inclina para punir
atos ilícitos, que se mostram “hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua
imagem, sua honradez e dignidade”, que excedem o âmbito patrimonial e comercial,
constituindo condição para o exercício de outras atividades” (CAHALI, Yussef Said. Dano
Moral 4a Ed. São Paulo: RT, 2011, p. 318). E a indenização econômica tornou-se o
único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência,
seria impossível.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
É de se revelar que como contratante do fornecedor, o consumidor tem
sempre a expectativa, ao contratar e a cumprir sua parte no contrato firmado, quitando
os seus respectivos pagamentos, que ele seja cumprido; e tal quebra de expectativa,
impondo a ele o custoso ônus de ter que buscar o reconhecimento de seus direitos
perante o Judiciário, além da demora para a solução final, qual seja, o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integral do contrato ou eventual rescisão dele, com a devolução de pagamentos,
representa indiscutível dissabor a ser adequadamente indenizado na seara moral.
Deste modo, considerando que a autora teve negado o seu direito ao
recebimento de indenização do seguro contratada, após ser acometida de grave doença,
hei por bem fixar a indenização no total pleiteado pela requerente, ou seja, em R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigidos desta data (S. 362, do STJ), com juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação.
Mais não é preciso.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
DA AUTORA acolhendo a pretensão indenizatória na esfera moral, condenando a
seguradora ré ao pagamento de R$10.000,00, corrigidos desta data, e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por força da sucumbência, a requerida
arcará também, com as custas e honorários, fixados estes em 20% do valor da
condenação. No mais, acompanho o douto Relator quanto ao IMPROVIMENTO do
recurso da seguradora ré.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
BCBDB88
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12AE1217
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021863-94.2014.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.